Tribunal: TJMT
Processo: 1017115-05.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017115-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF, Liminar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BIO OESTE COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.232.234/0001-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – RECURSO DO ESTADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A DECISÃO RECORRIDA POSSA CAUSAR LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO RECURSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

Não restando demonstrada a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que
“a Recorrida retomará suas atividades mesmo não tendo regularizado as pendências identificadas pelo fisco”
, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

2. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão liminar proferida por este Relator que, no âmbito do Agravo de Instrumento, indeferiu a antecipação da tutela recursal vindicada, por não vislumbrar a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso aduz que foi assegurado ao contribuinte o devido processo legal, bem como afirma que o agravado foi devidamente notificado para sanar as irregularidades identificadas pelo fisco, contudo, deixou que o prazo transcorresse sem tomar nenhuma providência.

Afirma que a atuação do Fisco foi em prol da fiscalização tributária e embasada em situação fática com fortes indícios de atuação organizada propositalmente pela impetrante para o fim único e exclusivo de sonegação de tributos (existência de duas empresas no mesmo local).

Sustenta que a suspensão da inscrição estadual de pessoas jurídicas é possível e não representa ato ilegal desde que não sirva como meio coercitivo para cobrança de tributos, o que não ocorreu na hipótese, visto que a suspensão se deu pelo descumprimento de obrigações acessórias do contribuinte, que estão previstas no art. 17 da Lei Estadual n. 7.098/98.

Ainda, realça que a suspensão da exigibilidade de crédito tributário regularmente constituído, sem a exigência das cautelas legais aplicáveis ao caso, representa dano grave e de difícil ou impossível reparação aos cofres do Estado e mais sobrecarga ao Poder Judiciário.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, para que seja deferida a antecipação da tutela recursal vindicada.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança questionando a suspensão da inscrição estadual da impetrante/agravada.

Deferido o pedido liminar determinando a reativação da inscrição estadual da impetrante, recorreu a Fazenda Pública Estadual, com pedido de antecipação da tutela recursal, contudo, o pleito liminar foi indeferido por este Relator.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se resume no mesmo argumento apresentado por ocasião do indeferimento da antecipação da tutela recursal, afirmando o Estado de Mato Grosso, agora na posição de agravante, que a suspensão da exigibilidade de crédito tributário regularmente constituído, sem a exigência das cautelas legais aplicáveis ao caso, representa dano grave e de difícil ou impossível reparação aos cofres do Estado e mais sobrecarga ao Poder Judiciário.

O agravo, contudo, não merece provimento.

Em relação ao pedido de antecipação da tutela recursal, após análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, não vislumbrei a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que
“a Recorrida retomará suas atividades mesmo não tendo regularizado as pendências identificadas pelo fisco”
(id. 102889999, p. 12).

Isso porque, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de
“risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”
(ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77).

Ademais, a suspensão da inscrição estadual da Recorrida ocorreu em razão do suposto não atendimento de obrigações acessórias. Ocorre que a jurisprudência entende que a suspensão da inscrição ofende os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e livre iniciativa, uma vez que existem outros meios disponíveis ao Estado para coagir o contribuinte ao cumprimento de obrigações acessórias.

Sobre o tema, veja-se:

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -
SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA - ENTREGA DE DAPI - IMPOSSIBILIDADE
. - A jurisprudência posiciona-se no sentido de não admitir que o Fisco se valha da imposição de restrições ao contribuinte, como forma indireta de obrigá-lo ao pagamento do tributo ou adimplemento das obrigações tributárias acessórias, como no caso de entrega da DAPI.”
(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000150662575002 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 04/06/0017, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2017) – grifos nossos.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. SUSPENSAO INSCRIÇAO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS. MEIO DE COERÇAO INDIRETA AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇAO ACESSÓRIA. APRESENTAÇAO DE LIVROS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I - A interpretação do Supremo, segundo a qual não pode haver coerção indireta ao contribuinte para obter o cumprimento de obrigação tributária principal, também se estende quanto ao cumprimento de obrigação tributária acessória. II - A suspensão da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS implicaria em grave restrição às atividades comerciais, pois as notas fiscais emitidas pela empresa seriam consideradas inidôneas.
III - A suspensão da inscrição estadual ofende os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e livre iniciativa, considerando que há meios menos gravosos disponíveis ao Estado para o cumprimento da obrigação acessória de apresentação de livros fiscais.
IV - Recurso provido.”
(TJ-ES - AI: 24089013411 ES 024089013411, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Data de Julgamento: 10/03/2009, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2009) – grifos nossos.

Assim, de acordo com a jurisprudência apresentada e o fato de que não há, em uma análise de cognição sumária, falar-se em urgência e muito menos em existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, a manutenção da
decisum
recorrido, que determinou a manutenção da decisão exarada pelo magistrado de origem até o julgamento final do recurso, é medida que se impõe.

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão proferida em sede liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022